Tribunal: TJMT
Processo: 1026031-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026031-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 590.980.151-15 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (AGRAVANTE), JOSE ARAUJO DA SILVA - CPF: 308.034.209-78 (AGRAVADO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026031-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO
:
JOSE ARAUJO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS
VINCENDAS
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS –
CÁLCULO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
/15 NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão das parcelas vincendas em contrato de compra e venda de imóvel exige
, além do depósito do valor incontroverso,
demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, não sendo suficiente para tanto a apresentação de cálculo elaborado unilateralmente pelo autor
, sobretudo se o contrato prevê cobrança de juros e correção
que, a princípio, não se mostram abusivos
.

2
. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, no caso, milita em favor da agravante, tendo em vista que a suspensão das parcelas vincendas, sem qualquer contraprestação, causa evidente desequilíbrio contratual, comprometendo o fluxo de caixa e a capacidade de honrar compromissos assumidos com terceiros.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

na
Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel
movida por
JOSE ARAUJO DA SILVA
, contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das parcelas vincendas, com vencimento posterior ao ajuizamento da ação (27/05/2025), relativas ao Contrato de Compra e venda firmado entre as partes.

Em síntese, sustenta
a agravante que a decisão agravada viola a Súmula 380 do STJ, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Argumenta que a decisão está intervindo indevidamente no preço do produto, alterando drasticamente o valor pactuado entre as partes
, bem como defe
nde a legalidade dos índices de juros utilizados, afirmando que estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil e art. 161 do CTN.

Assevera que
a cumulação de juros com correção monetária não caracteriza anatocismo, bem como que o cálculo elaborado unilateralmente não comprova a cobrança de encargos abusivos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.

(
ID

305470878
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (ID
311714854
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, firmou com a requerida/agravante, em 12/12/2015,
contrato de compra e venda de lote urbano com financiamento direto, referente
ao
lote n.o 04, da quadra 05, com área de 416m2
,
situado no Residencial Greenville, no Município de Campo Verde/MT.

Consta que o
valor do negócio foi estipulado em R$ 109.880,00 (cento e nove mil, oitocentos e oitenta reais), com pagamento mediante entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o saldo parcelado em 120 prestações mensais de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais), sujeitas a reajustes e encargos estipulados unilateralmente pela vendedora.

Segundo o demandante,
mesmo após o pagamento de 112 parcelas, totalizando R$ 144.223,08 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e oito centavos),
o saldo devedor se mantém excessivamente elevado, razão pela qual contratou um técnico para elucidar o caso.

Sob a alegação de que foi constatado pelo profissional que o contrato foi reajustado com base na Tabela
Price
, prática vedada para empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sob tais argumentos
, ajuizou a ação de origem.

Pois bem
.

Cinge a controvérsia recursal
em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou

o
risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, conforme acima exposto, o autor/agravado alega que
foi constatado pelo profissional que o contrato foi reajustado com base na Tabela
Price
, prática vedada para empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

No entanto,
a
mera alegação de utilização da Tabela
Price
, sem demonstração cabal de sua efetiva aplicação e dos prejuízos dela decorrentes, não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações contratuais livremente pactuadas.

Denota-se dos autos
que a decisão recorrida fundamentou a suspensão das parcelas vincendas em parecer técnico unilateralmente produzido pelo agravado, apesar de a matéria discutida envolver aspectos técnicos relacionados a sistemas de amortização e metodologias de cálculo financeiro, o que demanda instrução probatória.

Ocorre que

de acordo com a Súmula 380, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", sendo necessário, para afastar os efeitos da mora, o depósito integral das parcelas contratadas.

Tal orientação jurisprudencial visa justamente evitar que o ajuizamento de ações revisionais seja utilizado como subterfúgio para o inadimplemento de obrigações contratuais, em prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das relações negociais.

Assim, para que
sejam afastados os efeitos da mora, necessário que o devedor efetue o depósito judicial das parcelas incontroversa
s
, o que não
ocorreu no presente caso. O agravado limitou-se a questionar a metodologia de cálculo empregada pela agravante, sem, contudo, demonstrar de forma inequívoca a abusividade dos encargos contratuais
(
tendo em vista a unilateralidade dos cálculos apresentados)
e sem oferecer qualquer contraprestação que justificasse a suspensão integral das parcelas vincendas.

Além disso
, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente,
no quadro resumo – campo 7
(ID
195449045 - Pág. 10)
, a aplicação de juros remuneratórios de 8% ao ano acrescidos da variação do IGP-M, índices que,
que, a princípio, não se mostram abusivos.

Importante ressaltar que o contrato de compra e venda de imóvel, como negócio jurídico bilateral, deve ser interpretado à luz dos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A intervenção judicial nas relações contratuais deve ser excepcional e criteriosamente fundamentada, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações negociais.

No caso, não restou demonstrada
, a princípio, a cobrança de
juros
abusivos alegada pelo agravante, não servindo para tanto, o cálculo elaborado de forma unilateral
indicando a capitalização de juros por meio da
Tabela
Pri
ce
, sobretudo
se os encargos previstos no contrato
não se mostram abusivos.

A
d
e
mais
, o consumidor, por mais leigo
que seja, sabe que não se paga em 120 meses o mesmo valor que se pagaria à vista, sendo previsível que o montante
a ser pago
de forma parcelada, ao final, se mostre
superior ao valor original
.

Logo, ausente,
prima facie
, a probabilidade do direito alegado pelo
autor.

De igual forma, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, no caso, milita em favor do requerido/agravante,
tendo em vista que
a suspensão das parcelas vincendas, sem qualquer contraprestação por parte do agravado, causa evidente desequilíbrio contratual, comprometendo
o
fluxo de caixa
do
demandado
e

sua capacidade de honrar compromissos assumidos com terceiros, incluindo outros adquirentes de imóveis no mesmo empreendimento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
revogar
a tutela de urgência concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025